Tribunal: TJDFT
Processo: 0771405-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SALÃO DE BELEZA. DANO CAPILAR. SERVIÇO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.816,70 (um mil e oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos) a título de danos materiais, e outros R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Das preliminares suscitadas. O acervo documental constante dos autos (registros fotográficos do atendimento e da quebra capilar, cronologia do evento, notas fiscais e laudo tricologista), revela-se suficiente ao convencimento do juízo, não se demandando prova técnica complexa incompatível com o rito dos Juizados. A controvérsia é típica de consumo, resolúvel com prova documental ordinária. Outrossim, o magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando se reputa madura a instrução com os elementos já produzidos, especialmente em feitos de menor complexidade regidos pelos princípios da celeridade e simplicidade (Lei 9.099/95). Preliminares de incompetência do juizado e de cerceamento de defesa rejeitadas.
4. A prestação de serviços de beleza configura relação de consumo (arts. 2o e 3o, CDC). Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.
5. Do acervo probatório se extrai que a profissional (preposto da requerida), aplicou spray fixador e, sem secagem prévia e sem protetor térmico, utilizou fonte de calor (babyliss), circunstância que desencadeou corte térmico/quebra de cabelo, imediatamente percebidos pela autora/consumidora, confirmados em atendimento subsequente e corroborados por laudo tricologista e por farta documentação fotográfica (IDs 82140232 e 82140240). A sequência temporal (evento – registros – busca de tratamento) e o relato técnico compõem quadro probatório coeso a evidenciar defeito na prestação de serviço e nexo causal.
6. A Tese de Culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, CDC), não se sustenta. A não lavagem prévia dos cabelos decorreu de orientação técnica da própria profissional. Ausente prova de conduta exclusiva da consumidora capaz de romper o nexo causal, prevalece a conclusão de que a quebra capilar resultou do procedimento realizado em desconformidade com as cautelas mínimas (secagem, uso de protetor térmico/teste de mecha).
7. Como pontuado na sentença, “Não obstante a alegação da ré de que a opção pela dispensa da lavagem foi da parte autora, certo é que a preposta da requerida agiu de forma imprudente ao não seguir recomendação do rótulo do produto e de forma culposa ao não submeter à autora/cliente a um "teste de mecha", pois cabe ao profissional, e não ao cliente, avaliar os riscos dos procedimentos que utiliza”.
8. Os danos materiais restaram comprovados: deslocamento (R$ 24,00), tratamento capilar (R$ 160,00), consulta médica (R$ 940,00), produtos prescritos (R$ 492,70) e corte corretivo (R$ 200,00), totalizando R$ 1.816,70, conforme valores documentados nos IDs 82140233, 82140238, 82140241, 82140243 e 82140244. Assim, a sentença que que determinou o ressarcimento integral de tais despesas deve ser mantida.
9. Quanto aos danos morais. O episódio vivenciado pela autora/recorrida extrapola o mero aborrecimento. No caso, houve dano físico/estético (quebra capilar), abalo à autoestima, constrangimento durante evento social e necessidade de tratamento especializado. A condenação compensatória fixada na origem (R$ 2.000,00), guarda proporcionalidade e razoabilidade (consideradas a gravidade do fato, a repercussão na esfera existencial e a capacidade econômica das partes), alinhando-se à orientação desta Corte em casos análogos de falha em serviços de beleza que culminam em queda/dano capilar.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.